Tribunal: TJES
Processo: 5005409-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005409-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVIA MARIA POSSATTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TURMA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E TEMA IAC 10/STJ). DECISÃO ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO RECURSO INOMINADO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO PREJUDICADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n.º 5005409-94.2024.8.08.0012

Agravante: SILVIA MARIA POSSATTO

Agravado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA COM BASE NA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. LIMINAR DO CNJ (PCA 0003443-12.2025) QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA NORMA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA (LEI FEDERAL 12.153/09 E TEMA IAC 10/STJ). SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA RESOLUÇÃO (SÚMULA 367/STJ). CAUSA MADURA. PROMOÇÃO FUNCIONAL (LEI 46/2006). TEMA 1075/STF. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO.

VOTO

I. Do Agravo Interno e da Competência

O presente Agravo Interno (
ID 13893871
) insurge-se contra a decisão monocrática (
ID 12756747
) que declinou da competência desta Turma com base na Resolução TJES nº 103/2024.

A decisão agravada deve ser anulada por três fundamentos intransponíveis:

Suspensão pelo CNJ:
Em 09/07/2025, o Conselho Nacional de Justiça (PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000) suspendeu os efeitos do Art.

1º, II e III da referida Resolução, vedando sua aplicação em processos judiciais.

Precedente Vinculante (IAC 10/STJ):
O STJ fixou que a competência dos Juizados da Fazenda é absoluta e baseada no valor da causa, não podendo ser afastada por normas locais ou alegação de complexidade.

Irretroatividade (Súmula 367/STJ):
A sentença de procedência (ID
13893871
) foi proferida em 09/08/2024, data anterior à vigência da Resolução (18/12/2024).

Pelo princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a norma superveniente não alcança processos já sentenciados.

Desta forma,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para anular a decisão de ID 12756747 e reafirmar a competência desta 5ª Turma Recursal.

II. Dos Embargos de Declaração do Estado (ID 13836480)

Diante do provimento do Agravo Interno da autora e da consequente anulação da decisão monocrática de declínio, restam
PREJUDICADOS
os aclaratórios manejados pelo Ente Estatal, que visavam justamente a aplicação da norma suspensa.

III. Do Recurso Inominado (Mérito - Causa Madura)

Anulada a decisão de incompetência e estando a causa madura (Art. 1.013, §3º, I, CPC), passo ao julgamento imediato do mérito.

O Estado insurge-se contra a condenação ao pagamento de diferenças de promoção funcional de 2016.

Contudo, os autos comprovam que a servidora preencheu todos os requisitos (tempo e avaliação) antes das vedações da LRF.

Conforme o
Tema 1075 do STF
, limites orçamentários não podem servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de progressão previstos em lei.

A sentença de
ID 11508090
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno da autora (
ID 13893871
) para anular a decisão de
ID 12756747
;

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração do Estado (
ID 13836480
);

No mérito do Recurso Inominado (
ID 11508095
),
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de
ID 11508090
por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Isento de custas

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)